Tribunal: TJSP
Processo: 2142545-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - "EMBARGOS À EXECUÇÃO" - Insurgência contra a decisão que indeferiu efeito suspensivo à demanda - Ausência dos requisitos do art. 919, § 1°, do CPC - Necessidade de oferta de garantia, mediante penhora, depósito ou caução suficiente, independentemente da presença, ou não, dos demais requisitos previstos no art. 300, do CPC – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO